Tribunal: TJPA
Processo: 0002380-78.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002380-78.2009.8.14.0401

APELANTE: MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS, GILBERTO MANOEL DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0002380-78.2009.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURM
A DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GILBERTO MANOEL DE SOUSA

APELANTE: MARCOS
PAULO MONTE DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCIANO DOS SANTOS OAB/PA 13.444

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MÍDIA NA ÍNTEGRA, DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E LAUDO PERICIAL
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REJEITADA. PRECEDENTES STJ. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS A ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DOS ENVOLVIDOS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVADO QUE INTEGRAM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0002380-78.2009.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GILBERTO MANOEL DE SOUSA

APELANTE: MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCIANO DOS SANTOS OAB/PA 13.444

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações
interpostas por
GILBERTO MANOEL DE SOUSA e MARCOS PAULO MONTE DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas, que os condenou pela prática do crime descrito nos arts. 33, 35 e 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, respectivamente à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 2500 (dois mil e quinhentos) dias-multa e pelo cometimento da sanção prevista nos arts. 33, 35 e 40, inciso V da Lei nº 11.343/06 e art. 304 do CP à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4832317 p. 4-25 e 4832318 P. 1-7) em resumo, que em 07/01/2009, agentes federais – após minuciosa investigação – prenderam em flagrante - na Central de Distribuição dos Correios de Belém - o nacional Márcio Akira Kajiwara quando este retirava da ECT 2 (duas) caixas endereçadas ao mesmo, via postal e, em outro momento – já em via pública – as prisões em flagrante de Adriano Costa da Silva, Nelson Luiz Rezende da Silva,
Marcos Paulo Monte dos Santos e Gilberto Manoel de Sousa
sob acusação de associação para o recebimento e comercialização da referida droga apreendida.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID nº 4832409 p. 1-16) condenando os acusados contra a qual somente a defesa de GILBERTO MANOEL e MARCOS PAULO recorreram (ID nº 4832417 p. 1-21; 4832417 p. 22-29 e 4832418 p. 1-13) pugnando em sede preliminar pela nulidade do feito ante a ausência de juntada da mídia com as gravações das interceptações telefônicas realizadas pela autoridade policial, bem como do documento judicial que autorizou a sua realização nos autos e ausência de laudo pericial dos referidos áudios.

No mérito, pleitearam pela sua absolvição sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, clama pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 na sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões aos recursos (ID’s nº 4832425 p. 10-18; ID nº 4832425 p. 19-22 e 4832426 p. 1-6), pugnando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4832448 p. 21-31).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Preliminar: Nulidade da interceptação telefônica como meio de prova. Ausência de juntada da mídia de gravação bem como do documento judicial que autorizou a sua realização nos autos. Ausência de laudo pericial atestando a originalidade da degravação.

Preliminarmente, as defesas pugnaram pelo reconhecimento da nulidade absoluta da sentença condenatória, aduzindo que esta foi fundamentada em interceptação telefônica colacionada aos autos, ressaltando, todavia, que a mídia de gravação das escutas telefônicas não fora juntada ao processo tampouco documento judicial que autorizou a sua realização e que o conteúdo das referidas interceptações não teria sido periciado.

Adianto, desde logo, que a presente tese defensiva

não merece prosperar

pelas razões expostas abaixo.

Vale ressaltar que a interceptação telefônica em comento é originária da operação “Situação” e foi devidamente autorizada pelo Juízo responsável pela apuração do inquérito policial nº 1.424/2008.

Assim, depreende-se que a prova em questão não foi obtida de forma ilícita. A localização de elementos ou pessoas que não figuram como objeto original da interceptação telefônica, insere-se na hipótese nominada pela doutrina de encontro fortuito de provas (
serendipidade
), como, de fato, ocorreu na espécie.

Nesta seara, o doutrinador
Renato Brasileiro de Lima

(Manual de Processo Penal. 3ª ed. Volume Único, Editora JusPodivm, 2015),
destaca:

[...] Acerca do assunto, tem sido aplicada pelos Tribunais a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), a qual é utilizada nos casos em que,
no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes à outra infração penal, que não estavam na linha de desdobramento normal da investigação. Fala-se em encontro fortuito de provas, portanto, quando a prova de determinada infração penal é obtida a partir de diligência regularmente autorizada para a investigação de outro crime
. Nesses casos, a validade da prova inesperadamente obtida está condicionada à forma como foi realizada a diligência: se houve desvio de finalidade, a prova não deve ser considerada valida; se não houve desvio de finalidade, a prova é válida. (p. 718). Grifo nosso.

Sobre o tema, a
jurisprudência
assim dispõe:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. FATO DELITUOSO DESCOBERTO A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). NULIDADES NO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Noutro vértice, consoante orientação jurisprudencial deste Sodalício o denominado
encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo, refletido, no caso concreto, na descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas, não gerando irregularidade a macular o decreto de custódia cautelar ou o inquérito policial. Precedentes.

3. Recurso em habeas corpus não provido. (
RHC 77.003/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018)

Em razão da interceptação em tela ser proveniente de outro processo, a mídia com as gravações telefônicas se encontra no processo originário, o que, por si só não acarreta a nulidade já que o resultado das interceptações mencionadas foi devidamente transcrito e acostado aos autos.

Sobre o tema em questão prevê
o artigo 6º, da Lei nº 9.269/1996:

Art. 6º
- Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1°
No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

§ 2° Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas

§ 3° Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente o Ministério Público.

Assim, no presente caso observa-se que o conteúdo das interceptações foi devidamente transcrito e encontra-se presente nos volumes apensos a este processo, conforme transcrições emitidas pelo Núcleo de Análise DELEPAT - Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio da Polícia Federal referentes à diversos números de telefone pertencentes aos apelantes bem como a todos os outros relacionados na denúncia e outras pessoas que auxiliaram para obtenção de informações desde 10/11/2008 à 21/01/2009 (Apensos I e II).

Ademais, a referida Lei n.º 9.296/96 não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas sendo suficiente a degravação das conversas relevantes para fundamentar a tese acusatória, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 9.296/1996.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEGRAVAÇÃO PARCIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁUDIO. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DA QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS
. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE TERMINAIS DE TRÊS RÉUS. PROVAS DERIVADAS. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (1.500 G DE MACONHA, 17 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 320 "PONTOS" DE LSD). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Quanto à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, "pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta corte superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados' (HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2020),
como ocorre no caso em tela. Conclusão da Corte local de que" Os demais envolvidos no tráfico, segundo informes recebidos pelos policiais civis, eram os apelantes Lucas e Guilherme "(fl. 31), tendo sido recebida nova denúncia de envio de droga pelos Correios, o que ensejou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos corréus. Hipótese em que houve a autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico de terminais dos três réus, a partir da realização de campanas nas proximidades da residência do corréu Murillo e da notícia de recebimento de droga, seguida de posterior diligência na residência do paciente após cumprimento do mandado, a qual resultou na apreensão da droga remetida pelos Correios e destinada ao mesmo. Nesse contexto,"não se divisa qualquer ilegalidade nas escutas telefônicas, ou nas provas delas derivadas, quando as instâncias ordinárias, de acordo com a complexidade do caso, evidencia a necessidade de sua autorização ou prorrogação, desde que atendidos os requisitos legais e em estreita observância aos critérios de indispensabilidade e razoabilidade" (AgRg no AREsp 567.997/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/8/2016).

(...)

7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 597003 SP 2020/0172114-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Acerca da alegação da defesa quanto à ausência de perícia de voz, entendo que não consta na Lei nº 9.296/1996 qualquer exigência neste sentido. Portanto, não houve qualquer desobediência às formalidades legais.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E EXCLUSÃO DA MAJORANTE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES. DESNECESSIDADE.
EXAME DE PERÍCIA DE VOZ. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES E FALTA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES.
NÃO OCORRÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ANULAÇÃO INTEGRAL DO INTERROGATÓRIO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS INCIDÊNCIA SÚMULA 182/STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVERSÃO DO FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

5. Despicienda a perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas
, sendo incabível o revolvimento do acervo probatório para fins de identificação do interlocutor ante a Súmula 7/STJ.

(...)

15. Agravos regimentais de V. J e A. L. de A improvidos e agravo regimental de N. F. de L parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1281062 SP 2018/0093398-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

Desta forma, não havendo violação ao devido processo legal,
rejeito a preliminar
.

2.

MÉRITO

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduzem as defesas insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

O que se depreende nos autos é que realmente havia uma ação criminosa orquestrada, onde os envolvidos agiam de forma organizada e mantinham sim uma associação criminosa estável e organizada, onde cada membro possuía uma atribuição.

Conforme restou plenamente comprovado nos autos,
GILBERTO MANOEL
tinha por função auxiliar e acompanhar ADRIANO em toda a operacionalização relativa ao recebimento e distribuição das drogas, sendo considerado o seu “braço direito”.

Apesar de tanto na fase investigativa quanto em Juízo terem negado qualquer participação delitiva, bem como, de que não se conheciam, no depoimento de MÁRCIO bem como em sua reinquirição, este confirmou que ADRIANO compareceu ao Hotel Eldorado antes da entrega das drogas juntamente com
GILBERTO,
assim como no relatório do Inquérito Policial há fotografias deste juntamente com LAÉRCIO e ADRIANO no Aeroporto de Belém, a fim de acertarem acerca do recebimento da droga que foi apreendida em questão.

Cabia a
MARCOS PAULO
juntamente com NELSON REZENDE a atribuição de distribuir a droga; arrecadar dinheiro e repassá-lo para ADRIANO e LAÉRCIO em contas inclusive com titularidade de traficantes bolivianos.

Tais funções também ficaram bem demonstradas ao analisar as interceptações telefônicas apensadas aos autos, uma vez que no dia de suas prisões GILBERTO e MARCOS PAULO juntamente com ADRIANO e REZENDE aguardavam ansiosamente pela chegada da droga interceptada pelos agentes federais na Agência dos Correios, tendo estes se encontrado por volta de 11h30 em um Posto de Gasolina e depois, por volta de 16h se mobilizavam para o recebimento do entorpecente.

Assim no presente caso, ao analisar os autos, depreende-se que se tratava de uma organização bem estruturada e com perfil empresarial, que visava a obtenção de lucro fácil e de maneira prejudicial à saúde pública, a comunidade contribuindo para a disseminação de outros crimes que se originavam do comércio ilícito de drogas.

Não há como não atribuir aos Apelantes os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 e 40

da Lei nº 11.343/06, uma vez que eles são integrantes ativos na organização criminosa.

Alie-se ao fato do agente que participou da operação policial deflagrada, afirmar a participação efetiva dos Apelantes na empreitada criminosa, juntamente com os demais corréus.

Logo, entendo que a prova material está devidamente fundamentada com os depoimentos prestados na fase investigativa bem como em Juízo, pelas degravações e provas trazidas pelas interceptações telefônicas, assim como a autoria delitiva está devidamente comprovada com a atuação dos Apelantes na organização criminosa.

2.2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

As Defesas requereram a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), em razão dos bons antecedentes e primariedade, contudo, adianto que não há como prosperar.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INCIDÊNCIA DA REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, para a incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo das seguintes condições: ser o agente primário, portador de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e nem se dedicar a atividades ilícitas.
Importante ressaltar, neste ponto, que a simples condição de "mula" não impede, por si só, a incidência da respectiva causa especial de diminuição de pena, sendo necessária a análise dos requisitos taxativamente previstos no art. 33, § 4º, da lei antitóxicos. No entanto, esta Corte de Justiça já se pronunciou quanto à possibilidade da quantidade de drogas, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, indicar que o agente seja dedicado à atividades criminosas ou integre organização criminosa.

2.
Omissis
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1751272/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por tais razões, entendo ser correto o afastamento do referido benefício, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que os Apelantes integram associação criminosa.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022